Tribunal: STF
Processo: HC 75680
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Código Penal, art. 157, § 2º,
incisos I e II. 2. Fixação da pena. Critério trifásico. 3. Pena-base
estabelecida quase no limite máximo. Houve, no ponto, referência a
ser o réu reincidente,  ter "péssimos antecedentes e demais
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal". O
acórdão manteve a sentença que considerou "perfeita, ante os
péssimos antecedentes do réu, sua personalidade deformada e sempre
envolvido com crimes contra o patrimônio, todos violentos e à mão
armada, com grave ameaça a pessoas". 4. Não observância do método
trifásico. Não cabe, em princípio, considerar a reincidência na
fixação da pena-base. No caso, invocaram-se reincidência e péssimos
antecedentes, simultaneamente. Alega-se que a menoridade de vinte e
um anos do réu não foi considerada. 5. Hipótese em que às decisões
condenatórias se impunha clara fundamentação do elevado quantum de
pena-restritiva da liberdade. 6. Habeas Corpus deferido para,
mantida a condenação, anular a sentença e o acórdão, na parte
referente ao cálculo da pena, determinando-se nova decisão se
profira, no ponto da dosimetria da pena, devidamente fundamentada,
observados os princípios concernentes à individualização da pena.